Tribunal: STF
Processo: ARE 1416874
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo manejado pelo Clube de Regatas do Flamengo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. Taça das Bolinhas, conferida ao clube que primeiro conquistasse o pentacampeonato brasileiro de futebol. Discussão judicial quanto ao título do ano de 1987. Questão prejudicial externa. Solução definitiva da controvérsia pelo STF. Reconhecimento do Sport Clube Recife como único campeão legítimo do torneio de futebol de 1987. Questão prejudicial externa que determina o julgamento do mérito. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.”



    Opostos dois embargos de declaração, os primeiros foram parcialmente providos, tão somente para sanar erro material no acórdão embargado, enquanto os segundos foram desprovidos.



    O recorrente, Clube de Regatas do Flamengo, sustenta nas razões de seu apelo extremo que, 



    “consoante garantia Constitucional da Autonomia Desportiva, positivada no artigo 217, inciso I, da Constituição Federal, compete exclusivamente à CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL interpretar os Regulamentos desportivos por ela instituídos, segundo os critérios de mérito técnico definidos pela própria RECORRIDA”.



    Alega 



    “que não competia ao Egrégio Tribunal de origem substituir o ‘juízo técnico, desportivo e institucional’ da própria RECORRIDA para afastar - ainda que indiretamente - a possibilidade da CBF declarar o FLAMENGO como o justo merecedor da TAÇA DAS BOLINHAS”.



    Defende que, 



    “se a própria CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL consignou expressamente nos autos que (a) a fórmula de disputa pela TAÇA DAS BOLINHAS foi definida nos Regulamentos oficiais dos torneios de futebol realizados entre 1975 e 1992; (b) para obter a posse definitiva do troféu seria preciso conquistar, por 03 (três) vezes consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol; e (c) reconhece administrativamente que o FLAMENGO preencheu os requisitos formais instituídos pela RECORRIDA; não caberia ao Poder Judiciário, data maxima venia, elidir tais conclusões e imiscuir-se de forma indevida em matérias de caráter exclusivamente técnico-desportivo, à luz do que dispõe a norma do artigo 217, inciso I, da Constituição Federal”.



    Esclarece que 



    “esse era justamente o próprio objeto da AÇÃO DECLARATÓRIA originária: verificar se, de acordo com os Regulamentos oficiais dos campeonatos instituídos pela CBF - incluída a análise das ‘divisões envolvidas na disputa’ -, o FLAMENGO preenche ou não os requisitos formais para ser declarado o justo merecedor da TAÇA DAS BOLINHAS”.



    Assevera que 



    “não há dúvidas de que o equívoco incorrido pelo Egrégio TJERJ decorre do inoportuno acolhimento da suposta relação de ‘prejudicialidade externa’ entre a AÇÃO DECLARATÓRIA e o objeto do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 881.864/DF - proveniente da má compreensão, data maxima venia, da causa de pedir e do próprio objeto da demanda”.



    Entende que 



    “ao interpretar a real causa de pedir da AÇÃO DECLARATÓRIA, o Egrégio confunde os títulos da ‘COPA UNIÃO’ e do ‘Troféu JOÃO HAVELANGE’ - ambos disputados no ano de 1987 -, como se o RECORRENTE postulasse a TAÇA DE BOLINHAS com base na conquista do primeiro torneio, e não do segundo! Sempre com o devido respeito, essa premissa adotada pelos vv. ACÓRDÃOS RECORRIDOS está absolutamente equivocada”.



    Afirma que 



    “o título da COPA UNIÃO de 1987 - declarado, em Juízo, ao SPORT - definitivamente não se confunde com o título do Troféu JOÃO HAVELANGE de 1987 - vencido, em campo, pelo FLAMENGO - esse, sim, apto a ser contabilizado na fórmula de disputa pela posse definitiva da famosa TAÇA DAS BOLINHAS, por se tratar do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão daquele ano”.



    Conclui arguindo que 



    “os vv. ACÓRDÃOS RECORRIDOS legitimaram, em realidade, a usurpação da competência da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL, que se viu tolhida no exercício do seu regular Direito de, à luz do Princípio da Autonomia Desportiva positivado na norma do artigo 217, inciso I, da Lei Maior, declarar o FLAMENGO como o justo merecedor da TAÇA DAS BOLINHAS, com base em critérios exclusivamente técnico-desportivos”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opina pelo “desprovimento do agravo”. Referida manifestação traz a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELAÇÃO CÍVEL. ‘TAÇA DAS BOLINHAS’ (CONFERIDA AO CLUBE QUE PRIMEIRO CONQUISTASSE O PENTACAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL). PRETENSÃO DO FLAMENGO REJEITADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM AO FUNDAMENTO DE QUE, PARA CONSEGUIR A REFERIDA TAÇA, O RECORRENTE PRECISARIA DO TÍTULO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 1987, O QUAL, PORÉM, CONFORME DECIDIDO PELO STF NO RE Nº 881.864-DF (QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA), PERTENCERIA APENAS AO SPORT CLUBE RECIFE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 217, INCISO I, DA CF/88. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DE REGULAMENTOS (SÚMULAS NºS 279 E 454-STF). EXISTÊNCIA, POR FIM, DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DE ORDEM CONSTITUCIONAL QUE NÃO FOI IMPUGNADO NO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283- STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    Antes de adentrar no exame do presente recurso, cumpre delinear, para melhor compreensão da controvérsia instaurada nestes autos, um breve histórico das ações propostas pelos clubes de futebol envolvidos no litígio e das resoluções editadas pela Confederação Brasileira de Futebol - CBF .



    Em 1988, o Sport Clube Recife propôs na Justiça Federal do Estado de Pernambuco uma ação ordinária declaratória e de obrigação de fazer em desfavor da União (Conselho Nacional de Desportos - CND) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com o objetivo de que o autor fosse declarado, a partir do reconhecimento da validade do regulamento original do campeonato brasileiro de futebol do ano de 1987, como legítimo vencedor da referida competição.



    Posteriormente, passaram a integrar a lide, na condição de litisconsortes passivos, o Guarani Futebol Club, o Sport Club Internacional e o Clube de Regatas do Flamengo.



    Em 2 de maio de 1994, foi proferida sentença julgando totalmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, Sport Club Recife, nos seguintes termos:



    “Em face do exposto, julgo procedentes, ‘in totum’, as pretensões formuladas na peça exordial, para declarar válido o regulamento do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional de 1987, outorgado pela Diretoria da CBF; declarar, ainda, necessária a aprovação da integralidade dos membros do Conselho Arbitral da dita entidade, para a sua modificação, determinando, outrossim, à Confederação Brasileira de Futebol – CBF e à União Federal (Conselho Nacional de Desportos – CND) que se abstenham de ordenar a convocação, convocar ou acatar decisão do Conselho Arbitral tendente à modificação do suso-citado regulamento, sem a deliberação unânime de seus membros, concluindo, pois, por determinar seja reconhecido o demandante como Campeão Brasileiro de Futebol Profissional do ano de 1987, pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF” (grifei).



    Percorridas várias instâncias recursais sem que houvesse qualquer alteração desse ato decisório, operou-se a coisa julgada no ano de 1999.



    Em 2011, o Sport Club Recife ingressou, nos mesmos autos, com petição requerendo o cumprimento da sentença condenatória aduzindo, em síntese, que a Confederação Brasileira de Futebol - CBF editou a “Resolução da Presidência RDP nº 2/2011”, por meio da qual o Clube de Regatas do Flamengo também foi declarado campeão do torneio brasileiro de futebol de 1987, o que ofenderia a coisa julgada formada na ação, razão pela qual pediu a anulação da mencionada resolução a fim de que fosse declarado como único campeão brasileiro de futebol de 1987.



    O Juízo Federal de Primeiro Grau deferiu parcialmente a postulação, determinando a intimação da CBF para que revogasse a Resolução da Presidência RDP nº 2/2011 e editasse outra resolução que obedecesse estritamente à sentença de procedência proferida naqueles autos e alcançada pela coisa julgada, declarando o Sport Club Recife como único campeão brasileiro de futebol de 1987.



    Diante de tal determinação, a Confederação Brasileira de Futebol - CBF editou a Resolução da Presidência RDP nº 6/2011 dando cumprimento a essa decisão, o que levou o Juízo de Origem a extinguir o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, uma vez que totalmente satisfeita a pretensão do Sport Club Recife.



    Contra essa sentença de extinção do feito, o Clube de Regatas do Flamengo interpôs recurso de apelação, arguindo, em síntese, a inexistência de ofensa à coisa julgada, uma vez que não teria havido desrespeito ao pronunciamento declaratório transitado em julgado, e que a decisão atacada violou o princípio constitucional da autonomia desportiva.



    A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento à apelação sob o fundamento de que a CBF, ao editar a Resolução da Presidência RDP nº 2/2011 e reconhecer também o Flamengo como campeão do torneio brasileiro de futebol de 1987, desrespeitou anterior decisão judicial protegida pela coisa julgada.



    Opostos sucessivos embargos de declaração, foram todos eles desprovidos.



    Irresignado, o Flamengo interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região admitiu ambos os recursos.



    No Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial teve seu provimento negado por meio de acórdão proferido pela Terceira Turma daquela Corte que manteve, em suma, o entendimento firmado pelo TRF da 5ª Região de que o ato da CBF, ao editar a referida Resolução da Presidência RDP nº 2/2011, ofendeu a autoridade da sentença transitada em julgado.



    Contra esse acórdão do STJ, o Clube de Regatas do Flamengo interpôs novo recurso extraordinário, autuado no STF como RE nº 881.864/DF, o qual foi distribuído à relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, que, por decisão monocrática, negou seguimento ao apelo extremo da entidade desportiva.



    Interposto agravo interno contra essa decisão, a ele negou provimento a Primeira Turma da Suprema Corte, por meio de acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COISA JULGADA – REVISÃO CÍVEL-DESPORTIVA. O artigo 217, inciso I, da Constituição Federal não permite transformar entidade desportiva em instância revisora de pronunciamento judicial alcançado pela preclusão maior.”



    Esse acórdão transitou em julgado em 16/3/2018.



    Durante o curso dessa ação declaratória anteriormente mencionada, que havia sido ajuizada pelo Sport Club Recife, houve a propositura de uma nova ação judicial, desta feita pelo Clube de Regatas do Flamengo, que, em 4/6/2012, propôs na Justiça Estadual do Rio de Janeiro uma ação declaratória em desfavor da Confederação Brasileira de Futebol - CBF com o objetivo de que fosse declarado o justo merecedor do Troféu “Copa Brasil”, popularmente denominado “Taça das Bolinhas”, conferido pela CBF ao clube que primeiro conquistasse o campeonato brasileiro de futebol por três vezes consecutivas ou cinco alternadamente.



    Em primeiro grau de jurisdição o pedido foi julgado improcedente.



    Irresignado contra essa decisão, o Flamengo interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento, o que deu ensejo ao presente recurso extraordinário com agravo, que, na sequência, passo a examinar.



    Pois, bem.



    Nessa ação proposta pelo Clube de Regatas do Flamengo, que originou o recurso extraordinário com agravo ora em análise, o autor defende que a Confederação Brasileira de Futebol possui autonomia para equiparar a Copa União/Copa do Brasil ao Campeonato Brasileiro, e, por conseguinte, para reconhecer o demandante como campeão de 1987. Com isso, o Flamengo seria o primeiro clube o conquistar por cinco vezes, de forma alternada, a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol, pelo que seria o justo merecedor da denominada “Taça das Bolinhas”.



    Postula, em observância ao art. 217, inciso I, da Constituição Federal, o reconhecimento do título de campeão brasileiro de 1987 juntamente com o Sport Clube Recife, alegando que compete exclusivamente à CBF interpretar os regulamentos oficiais dos campeonatos instituídos pela própria entidade, à luz da garantia constitucional da autonomia desportiva.



    O Magistrado Estadual de Primeiro Grau, em março de 2014, ao julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, destacou que:



    “(...)



    Assim, diferente com que faz crer a parte autora, a questão está ainda sub judice na justiça federal que mandou a parte ré retificar a resolução n° 2/2011 pela n° 6/2011, declarando apenas o Sport Clube do Recife como o campeão do torneio de 1987, apesar dos fatos concluírem de maneira diversa.



    Tendo em vista o pleito ajuizado pela demandante, ou seja para que declare o autor o justo merecedor da taça das bolinhas, a ré, mesmo que reconheça internamente o autor como também campeão brasileiro de 1987, o que, diga-se o foi, não pode cumprir, já que a decisão da justiça federal, em cumprimento de sentença, retira um título da parte autora, fazendo que não seja merecedora da taça das bolinhas.



    Deve a parte autora reverter a decisão da justiça federal, posto que a justiça estadual não é competente para fazê-lo.”



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a sentença de improcedência do pedido autoral, considerando a existência da demanda judicial proposta pelo Sport Clube do Recife contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a União, na qual o autor da referida ação, Sport Clube do Recife, foi reconhecido como legítimo campeão brasileiro de futebol profissional de 1987, tendo a sentença transitado em julgado.



    A Corte de Origem assentou que a existência de título executivo judicial que proclamou o Sport Clube Recife como único campeão do torneio brasileiro de 1987 constitui questão de prejudicialidade externa que elide a tese sustentada pelo Clube de Regatas do Flamengo de que teria sido também declarado como campeão do torneio brasileiro de 1987, pela qual teria sido o primeiro clube a conquistar, por cinco vezes alternadas, o Campeonato Brasileiro de Futebol. 



    Ressaltou o Tribunal a Quo que essa questão foi submetida à análise do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 881.864/RJ, cujo voto condutor foi assim fundamentado:



    “O demandante alega fazer jus ao troféu ‘taça das Bolinhas’, ao argumento de que foi o primeiro clube a conquistar o campeonato brasileiro de futebol por cinco vezes. Tal conclusão, conforme se verifica da inicial e do apelo interposto, considera o título de ano de 1987, supostamente dividido com o Sport Club do Recife. 



    No caso em julgamento, a questão foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, através da interposição de Recurso Extraordinário, cuja decisão transitou em julgado em 16 de março do corrente ano, a teor da certidão de pasta 609. 



    Registre-se que embora tenha constado do acórdão de pasta 507 que a questão prejudicial fora submetida ao Pretório Excelso por meio do RE n° 950.717, a matéria foi definitivamente decidida no julgamento do RE nº 881.864, como se verifica do teor daquele julgado (decisão e acórdãos de pastas 523, 530 e 597). 



    A respeito do tema, Fredie Didier Jr. esclarece que ‘a dependência entre causas pendentes deve ser compreendida como uma dependência lógica; a solução de uma causa depende logicamente da solução que se dê a uma outra. Assim, convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante’ (Curso de Direito Processual Civil, Volume 1, 10ª edição, Podivm, 2008, p. 552)’. 



    Inegável, portanto, que o resultado daquela demanda constitui antecedente lógico ao reconhecimento do direito invocado nesta demanda e, assim, caracteriza questão prejudicial externa, que determina o julgamento da ação principal. 



    Infere-se daquele julgado que o STF manteve o julgamento proferido pelo STJ, ao assentar que ‘a coisa julgada possui envergadura maior, não assumindo a posição de instituto a envolver simples interpretação de normas ordinárias. Trata-se de garantia inerente a cláusula do Estado Democrático de Direito, a revelá-la ato perfeito por excelência, porquanto decorre de pronunciamento do Judiciário. Ocorre que o título executivo judicial implicou a proclamação do Sport Clube como campeão do torneio brasileiro de 1987. Resolução da Confederação Brasileira de Futebol não podia dispor em sentido diverso, sob pena de ganhar, nos campos administrativo, cível e desportivo, contornos de rescisória. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido. Ante o quadro nego seguimento ao recurso’ (pasta 632). 



    Assim, o reconhecimento, em definitivo, do Sport Clube Recife como único campeão legítimo do torneio brasileiro de futebol 1987, conduz à inexorável improcedência do pedido formulado na ação principal, daí por que não merece prosperar a irresignação recursal” (grifei).



    Contra esse acórdão o Flamengo opôs embargos de declaração, os quais foram providos parcialmente, tão somente, para corrigir erro material no dispositivo do acórdão, a fim de fazer constar que o não provimento do recurso foi por maioria, e não por unanimidade, como equivocadamente constava do aresto.



    No mais, o órgão julgador manteve a decisão contida no acórdão embargado, nesses termos:



    “Cumpre registrar que a relação de prejudicialidade externa entre esta demanda e a ação n° 0004055-52.1900.4.05.8300, que deu origem ao RE nº 881.864, ficou assentada no julgamento de pasta 507, em que se determinou o sobrestamento da ação até o pronunciamento final do STF sobre o tema.



    Constou daquele julgado que:



    (...)



    De fato, o reconhecimento do Sport Clube Recife como único campeão legítimo do torneio brasileiro de futebol 1987 elide a tese sustentada pelo embargante, segundo a qual o Flamengo teria conquistado, em primeiro lugar, cinco vezes alternadas, o Campeonato Brasileiro de Futebol. 



    A questão é óbvia e insistentemente invocada pelo embargante. 



    Ora, a desconsideração do campeonato brasileiro de 1987, reivindicado pelo recorrente, elimina aquela conquista do rol de títulos alcançados pelo Clube de Regatas do Flamengo e, portanto, sua posição de primeiro clube a sagrar-se campeão brasileiro por cinco vezes alternadas. 



    De acordo com a CBF, o Clube de Regatas do Flamengo alcançou os seguintes títulos: 1980, 1982, 1983, 1992 e 2009; ao passo que o São Paulo Futebol Clube foi vencedor das seguintes temporadas: 1977, 1986, 1991, 2006 e 2007 (fonte: guia do campeonato brasileiro de 2018, divulgada pela CBF, reproduzida em http://esportes.estadao.com.brinoticias/futebol,especial-guia-do-campeonato-brasileirode-2018,70002266112). 



    Conquanto o Clube de Regatas do Flamengo alegue fazer jus, igualmente, ao campeonato de 1987, com base em competição paralela (Copa União), esta tese não foi acolhida na esfera judicial, cuja matéria foi decidida em última instância pelo STF.



    Com efeito, em demanda judicial proposta pelo Sport Clube do Recife contra a Confederação Brasileira de Futebol - CBF e a União, o autor foi reconhecido como legítimo Campeão Brasileiro de Futebol Profissional do ano de 1987, cuja sentença transitou em julgado.



    (...)



    De outro giro, o Embargante figurou como parte no RE n° 881-864, pelo que despicienda sua intimação para se manifestar sobre a decisão nele proferida, cuja ciência se deu naquele próprio feito.”



    No julgamento dos segundos embargos declaratórios opostos pelo Flamengo, o TJRJ desproveu o recurso ratificando, mais uma vez, os fundamentos do voto condutor do acórdão atacado, nestes termos:



    “O STF considerou, em última e irrecorrível instância, que o Sport Clube Recife é o único campeão legítimo do torneio brasileiro de futebol 1987, o que afasta, por consectário lógico, a posição do Clube de Regatas do Flamengo de primeiro clube a sagrar-se campeão brasileiro por cinco vezes consecutivas ou alternadas. 



    Como já asseverado, o reconhecimento, em favor do Clube de Regatas do Flamengo, da qualidade de campeão do campeonato brasileiro de futebol de 1987, constitui condição sine qua non ao reconhecimento de sua posição de vencedor da Taça das Bolinhas, de sorte que o afastamento da primeira premissa acarreta, inarredavelmente, o afastamento da segunda. 



    Destaque-se que o relator do acórdão julgado pelo STF registrou, especificamente, que ’é impróprio articular com a possibilidade de o mencionado título ser compartilhado com outros clubes’, bem como que ‘surge impertinente, considerado o reconhecimento da legitimidade de apenas um regulamento, afirmar ter sido campeã a agremiação que não o observou’. 



    Nessa perspectiva, não cabe a este Tribunal perquirir o regulamento dos campeonatos ou tampouco as divisões e envolvidas na disputa, pois isso implicaria em revolver a conclusão alcançada pelo STJ e pelo STF, no sentido de que o Sport Clube Recife é o único campeão legítimo do torneio brasileiro de futebol 1987, este compreendido como o único campeonato idôneo ao cômputo de vitórias para efeito de outorga do troféu da Taça das Bolinhas.”



    Para bem delimitar o que decidido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do mencionado RE nº 881.864/DF-AgR transcrevo, por oportuno, a seguinte passagem do voto vencedor proferido pelo Relator, o Ministro Marco Aurélio, que bem elucida a questão:



    “A coisa julgada, no que revela manifestação do princípio da segurança jurídica, assume a estatura de elemento estruturante do Estado Democrático de Direito. A autonomia das entidades desportivas – artigo 217, inciso I, do Documento Básico – não permite transformar a Confederação Brasileira de Futebol em órgão revisor de pronunciamentos alcançados pela preclusão maior. 



    Não se deve potencializar os conceitos de autonomia técnica e de mérito desportivo, em detrimento do que soberanamente decidido em processo judicial, no qual – cabe destacar – o Clube de Regatas do Flamengo originariamente integrou o polo passivo, na qualidade de litisconsorte necessário. A eficácia estabilizadora da coisa julgada, considerados os respectivos limites subjetivos e objetivos, estende-se ao campo administrativo – e recreativo – que caracteriza atuação da entidade máxima do futebol brasileiro. 



    O título executivo judicial, no que implicou a declaração do Sport Clube do Recife como campeão brasileiro de 1987, promoveu a solidificação da controvérsia, tornando insubsistente o conteúdo rescisório da Resolução nº 2/2001. A organicidade do Direito, especialmente do instrumental, impede a validação de ato formalizado para contornar decisão amparada na garantia do artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta da República.”



    Em aditamento ao voto originariamente proferido, o Relator ratificou seu entendimento consignando que 



    “A situação em jogo revela, a mais não poder, a estrita observância da garantia constitucional da coisa julgada. Descabe potencializar a autonomia da Confederação Brasileira de Futebol, em detrimento da autoridade da decisão jurisdicional. 



    O raciocínio desenvolvido na sentença transitada em julgado é linear: admitida a validade do “regulamento do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional de 1987, outorgado pela Diretoria da CBF”, deve o Sport Club do Recife ser reconhecido “como Campeão Brasileiro de Futebol Profissional do ano de 1987, pela Confederação Brasileira de Futebol”. 



    É impróprio articular com a possibilidade de o mencionado título ser compartilhado com outros clubes. O regulamento tido por válido na parte dispositiva da sentença é aquele observado por Sport Club do Recife e Guarani Futebol Club, no que preconizada a realização de quadrangular final. Rememorem o assentado pelo Juízo:



    […] Diante de tais considerações, avulta não se poder acatar qualquer deliberação do mencionado Conselho Arbitral, com efeitos diretos no regulamento do Campeonato Brasileiro de 1987, que não tenha sido acolhida pela unanimidade de seus integrantes. Isto posto, a supressão do quadrangular já referido não poderia prevalecer. Deveriam os dois finalistas de cada Módulo do Campeonato ter disputado entre si para decidir o efetivo Campeão Brasileiro do citado ano. Recusaram-se o Sport Club Internacional e o Clube de Regatas Flamengo a participar do cruzamento aludido, como restou inconteste nos presentes autos, dando azo a disputa ser promovida apenas entre o Sport Club do Recife e o Guarani Futebol Club, tendo o primeiro, de acordo com as regras pertinentes, se sagrado vitorioso. […] 



    Surge impertinente, considerado o reconhecimento da legitimidade de apenas um regulamento, afirmar ter sido campeã a agremiação que não o observou. Entendimento em sentido contrário conduz à primazia do campo administrativo sobre o judicial” (destaquei).



    Em sentido diverso, foi o voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso nessa mesma oportunidade, no sentido de que “a decisão da CBF de conferir o título de Campeão Brasileiro de 1987 ao Flamengo (sem deixar de reconhecer o mesmo título em favor do Sport de Recife) não violou a coisa julgada”. 



    Ressalte-se que, na ocasião, o Ministro Roberto Barroso propôs a seguinte tese:



    “1. Fato superveniente, relacionado a questão jurídica não discutida no processo e nem abrangida pelo pedido, não integra a coisa julgada, que não pode ser estendida a ponto de violar o direito da parte ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV). 2. É válida a atribuição do mesmo título de futebol a dois times, com base em juízo meritório e com o propósito de pacificar conflitos, em respeito à autonomia das entidades desportivas (CF, art. 217, I)” (grifo nosso).



    Entretanto, esse entendimento não foi acolhido pela Primeira Turma da Suprema Corte, tendo os demais julgadores acompanhado o voto do eminente Relator, concluindo o colegiado pela negativa de provimento ao agravo regimental interposto pelo Clube de Regatas do Flamengo e pela ratificação do entendimento de que a resolução da CBF que declarou também o Flamengo como campeão brasileiro de futebol de 1987 ofendeu a autoridade da sentença transitada em julgado.



    Essa conclusão foi reafirmada pela Primeira Turma do STF no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Flamengo contra o acórdão do agravo regimental.



    Nesse julgamento, o Relator, Ministro Marco Aurélio, assim fundamentou seu voto pelo desprovimento dos embargos declaratórios:



    “Não prosperam as alegações do embargante. Conforme fiz ver no acórdão atacado, a autonomia das entidades desportivas – artigo 217, inciso I, da Constituição Federal – não permite transformar a Confederação Brasileira de Futebol em órgão revisor de pronunciamentos alcançados pela coisa julgada. O título executivo judicial mediante o qual declarado o Sport Clube do Recife como campeão brasileiro de 1987 promoveu a solidificação da controvérsia, tornando insubsistente o conteúdo rescisório da Resolução nº 2/2011 da Confederação” (grifei).



    No voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes nesse julgamento, também restou destacada a ausência dos alegados vícios no acórdão embargado, tendo Sua Excelência transcrito trechos dos votos proferidos pelos Ministros para demonstrar o que efetivamente foi decidido pela Primeira Turma. Vide: 



    “Sr. Presidente, desnecessário tomar o tempo deste colegiado para falar da finalidade dos embargos de declaração. Trata-se de recurso previsto para aperfeiçoar o julgado, eliminando omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. O escopo não é propiciar oportunidade de reversão do julgado embargado e de revisão dos entendimentos adotados. 



    Sobre as chamadas ‘premissas equivocadas’, trata-se de tentativa de renovar a discussão sobre aspecto definido com clareza no julgado, conforme fazem certo os seguintes excertos:



    ‘O que ocorreu de fato no caso? Por que o Sport Club do Recife, em 10 de fevereiro de 1988, após o Campeonato de 1987, ingressou em Juízo? Porque surgiu dúvida quanto ao regulamento aplicável à espécie: se o regulamento primitivo, a sinalizar a segurança jurídica no tocante à observância, ou uma decisão posterior do Conselho Arbitral, a desaguar no reconhecimento de dois campeões. 



    É muito sintomático que o Sport Club do Recife tenha ingressado em Juízo não só contra a Confederação Brasileira de Futebol – CBF – e a União, tendo em conta o Conselho Nacional de Desportos – CND –, e, também, o Sport Club Internacional, o Clube de Regatas do Flamengo e o Guarani Futebol Clube.’ 



    ‘De fato, a sentença foi prolatada num contexto no qual era clara a pretensão do Clube de Regatas do Flamengo, litisconsorte passivo na ação principal, de que se mantivesse a decisão do Conselho Arbitral que excluíra a quarta fase do campeonato – o que, na prática, lhe asseguraria o reconhecimento como único campeão. É o que se depreende da contestação do clube carioca, especialmente da parte entre as fls. E-STJ 134/146 (vol. 1 dos autos eletrônicos).’



    ‘A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – E ainda, como segundo registro, Senhor Presidente, elogio, como não poderia deixar de ser, o voto de Vossa Excelência, o voto do Ministro Luís Roberto, os